Tribunal: TJDFT
Processo: 0755643-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.

2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva apresentada por ambos os recorrentes rejeitada.

3. Os autores, de acordo com o relato dos fatos, foram vítimas do golpe do falso funcionário e permitiram ao fraudador, por meio da realização de procedimentos via telefone, o acesso à conta bancária e o repasse de R$ 13.500,00 por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED).

4. De fato, cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente.

5. Na hipótese, o bloqueio pela instituição financeira era inexigível diante do perfil de movimentação da parte autora. A análise dos extratos mostra que a operação de transferência de R$ 13.500,00 via TED para terceiros não é atípica e incompatível com as transferências que os autores normalmente realizam, como, por exemplo, transferência de R$ 10.000,00 em 2/2/203, de R$ 6.000,00 em 1/3/2023, R$ 17.000,00 em 12/4/2023 (ID 59864852, pág. 4, 7, 10) e R$ 19.000,00 em 10/7/2023 (ID 59864852, pág. 20).

6. Esse cenário inviabiliza a ilação de que a instituição financeira dispunha de mecanismos para identificar a operação dissonante e deflagrar o sistema de bloqueio. Em especial porque, por se tratar a TED de mecanismo de transferência de valores que tem como requisito a existência de saldo em conta corrente, não há mecanismos de monitorização da operação.

7. O evento, no caso, decorreu de culpa exclusiva do terceiro fraudador e do próprio autor que não atuou com a diligência inerente às operações bancárias via internet. A fraude, portanto, se situa no âmbito do fortuito externo e deve ser atribuída a fato exclusivo do autor e do terceiro fraudador. Essa combinação per se exclui a responsabilidade do banco em aplicação do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC.

8. Precedentes: (Acórdão 1700009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.); (Acórdão 1698407, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023.); (Acórdão 1401959, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022.)

9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Relatório e voto em separado.

10. Sem custas ou honorários advocatícios.